Tribunal: TJSP
Processo: 2287414-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência da ação, pela r. sentença proferida nos autos principais - Recurso julgado prejudicado.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2287414-57.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000563208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287414-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante AVELINO DE
ALMEIDA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287414-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36124
Agravo de Instrumento no 2287414-57.2019.8.26.0000
Comarca: Itararé 2a Vara Judicial
Agravante: Avelino de Almeida Machado (Justiça Gratuita)
Agravada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o,
CPC/2015, ante o julgamento de procedência da ação, pela r.
sentença proferida nos autos principais - Recurso julgado
prejudicado.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão de fls. 27/28 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência para “a imediata adequação dos valores mensais das parcelas acordadas ao limite
de 30% (trinta por cento), nos moldes da legislação acostada nesta exordial”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
ativo “determinando que a ré, ao descontar valores na conta bancária do autor relativos aos
empréstimos consignados objetos dos autos, observe o limite de 30% dos proventos
líquidos do autor” (fls. 44/45).
A agravada ofereceu resposta (fls. 53/69).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de procedência da ação, pela r. sentença proferida nos autos principais fls.
156/159 dos autos de origem.
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que delibera
sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no processo.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287414-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO,
MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante
cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de
instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de
tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, "tanto de procedência,
porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão
proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação,
expressa ou implícita, da decisão antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no
AREsp 650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o destaque
não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator